Tribunal: TJMT
Processo: 1010419-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010419-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), VIVIANE GOMES BEZERRA - CPF: 017.127.061-44 (AGRAVANTE), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (AGRAVADO), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (PROCURADOR), JAIRO SECUNDINO HIPOLITO - CPF: 218.243.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA PEREIRA DA SILVA HIPOLITO - CPF: 569.761.431-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA REGINA BITTENCOURT - CPF: 605.011.549-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI GOMES BEZERRA - CPF: 840.432.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER GOMES BEZERRA - CPF: 830.784.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURY JOSE GUOLO - CPF: 538.573.139-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GEROMIM ANTONIO GUOLO - CPF: 008.418.039-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DEJAIR DOS REIS BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROQUE BITTENCOURT (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEY APARECIDA FRANCISCHETTI - CPF: 530.857.449-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO JUDICIAL – VALOR MENOR QUE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPOSSIBILIDADE – EXECUTADA QUE FICARIA SEM QUALQUER VALOR PARA SUA SUBSISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do STJ, “
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, bem como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude
.” (AgInt no REsp n. 1.973.857/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 25/5/2022.).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010419-16.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VIVIANE GOMES BEZERRA

AGRAVADO: DANDY VINICIUS SPANHOL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VIVIANE GOMES BEZERRA
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença, nos autos de Embargos à Execução n. 0001195-19.2010.8.11.0024, Código 35336, Processo 200/2010, da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se indeferiu pedido de impenhorabilidade.

A agravante diz que “
O STJ firmou entendimento no sentido de que, até o limite de 40 salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada. O Colendo Superior Tribunal de Justiça considera que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos
”.

Defende que “
a impenhorabilidade das contas de caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda tem fundamento no provimento do sustento digno do indivíduo e de sua família
”.

Afirma que “
o Recibo de Entre da Declaração de Ajusta Anual do Imposto de Renda ao ID 61800228 demonstra que a Agravante possui renda singela, que se fosse distribuído ao longo de 12 (doze) meses não ultrapassaria R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais
”.

Expõe que a decisão “
está na contramão do princípio da execução menos gravosa para o executado, bem como em desacordo com o disposto com o artigo 805 do CPC, posto que, repisa-se, a penhora realiza sobre a caderneta de investimento da Agravante tem o condão de desestabilizar a subsistência desta
”.

Alude que “
os valores penhorados da Agravante possuem natureza salarial, portanto não sujeitos a constrição em respeito ao artigo 805 e 833, X, do CPC
”.

Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e o provimento, com a desconstituição da penhora (id. 129864171).

A liminar foi deferida (id. 130242198).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 133469675).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VIVIANE GOMES BEZERRA
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença, nos autos de Embargos à Execução n. 0001195-19.2010.8.11.0024, Código 35336, Processo 200/2010, da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se indeferiu pedido de impenhorabilidade.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Primeiramente, junto aos autos o extrato da penhora realizada às fls. 105/106.

É certo que a gratuidade da justiça não se confunde com a frustração da execução, dizendo a primeira com relação às custas processuais e honorários advocatícios, ao passo em que a execução frustrada diz respeito à ausência de bens passíveis de penhora para satisfação da execução. Por outro lado, não restou demonstrado que a executada não tenha bens passíveis de serem penhorados, considerando para tanto o extrato do SISBAJUD.

Ademais, não restou demonstrado que o valor penhorado seja proveniente de vencimentos, subsídios, soldos ou salários, para que fizesse incidir a impenhorabilidade do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Assim, rejeito a impugnação à penhora.

Levantem-se os valores em favor dos requerentes, devendo para tanto ser expedido alvará de levantamento.

Após, ao CEJUSC para tentativa de acordo entre as partes. Restando infrutífera, deverá a parte exequente apresentar memória atualizada do débito, requerendo o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.”

Em suma, decidiu o juiz de primeiro grau que
“não restou demonstrado que o valor penhorado seja proveniente de vencimentos, subsídios, soldos ou salários, para que fizesse incidir a impenhorabilidade do art. 833, IV, do Código de Processo Civil”.

A decisão agravada diverge do entendimento do STJ, de que “
todos
os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, bem como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude
.” (AgInt no REsp n. 1.973.857/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 25/5/2022.).

Ademais, a Corte Superior, “
ao analisar o Recurso Especial n. 1.815.055/SP, firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência não se enquadram nas hipóteses de exceção previstas no § 2o do artigo 833 do CPC/15 a permitir a penhora de verba de natureza salarial
” (AgInt no REsp n. 1.974.510/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022.).

O boqueio foi no patamar de R$ 18.000.00 (dezoito mil reais), bem inferir a 40 salários mínimos, que corresponde atualmente a aproximadamente R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais), sendo caso de aplicação do art. 833, X, do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...]”.

Neste sentido, trago julgado deste Tribunal em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA “ON LINE” DE ATIVOS FINANCEIROS – DESBLOQUEIO EM FUNÇÃO DO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL (CPC, ART. 833, IV) – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE 30% DO SUBSÍDIO DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DESDE QUE ATENDIDO O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E GARANTIDA A SUBSISTÊNCIA DA PARTE DEVEDORA –BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS EXISTENTES EM CONTA POUPANÇA – IMPOSSIBILIDADE - QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível a constrição de apenas 30% da remuneração do devedor, o que não implicará em violação à regra do art. 833, IV, do CPC, já que o percentual da afetação de modo algum comprometerá a maior parte verba salarial destinada ao sustento do devedor e de sua família. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que “todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1826475/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).”
(N.U 1000609-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022).

Pelo bloqueio realizado via Sisbajud, pode-se aferir que todas as contas da agravante foram alvo de constrição, e apenas em uma das contas encontrou-se o valor considerável. Nas demais, foram encontrados valores de
R$ 10,79, R$ 152,26 e R$ 17,42, o que demonstra que, caso se prosseguir com o levantamento do valor, a recorrente ficará sem qualquer montante para seu sustento (id. 129864180).

Ressalto que a parte agravada, intimada, não apresentou contrarrazões ou eventual pedido alternativo.

Assim, PROVEJO o recurso e reconheço a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022